Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801251-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 217-A DO CÓDIGO PENAL E 33 DA LEI Nº 11.343/06 (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO AS DECISÕES CONSTRITIVAS DEMONSTRARAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO RESSALTARAM O
MODUS OPERANDI
DO CRIME
.
NÃO BASTASSE, AO INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA O JUÍZO
A QUO
DESTACOU QUE PERMANECE INALTERADO O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO QUE MOTIVOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PERSISTINDO OS MOTIVOS ENSEJADORES, ESTANDO A PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, TENDO O JUIZ OBSERVADO QUANTO À GRAVIDADE DOS DELITOS E
MODUS OPERANDI
PECULIAR, UMA VEZ QUE SE TRATA DE SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, BEM COMO, PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFORME DEPOIMENTO DA VÍTIMA Y. S. S DE DOZE (12) ANOS EM SEDE POLICIAL ONDE INFORMOU QUE FORA ABUSADA PELO PACIENTE E QUE A FILHA DO MESMO TAMBÉM TERIA SIDO VÍTIMA, INFORMOU AINDA QUE MANTEVE RELAÇÕES SEXUAIS COM O PACIENTE DESDE OS ONZE (11) ANOS E QUE ESTE LHE DAVA QUANTIA EM DINHEIRO.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias dezesseis a dezoito do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE MENDES DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº
0800576-65.2020.8.14.0107
, pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese,
ausência e prova pericial de autoria delitiva, que o paciente possui condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa); que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPPB; destaca suposta ofensa aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal, ainda da garantia de fundamentação das decisões judiciais; que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, bem como, para a segregação cautelar faz-se necessário antes verificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP); e que não há comprovação de que seja uma ameaça ao meio social. Por fim, postula pela concessão de liminar, para revogação da prisão cautelar do paciente, com a expedição de Alvará de Soltura, e, no mérito, o deferimento do writ.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pelo Des. Raimundo Holanda Reis à fl. 152, dos autos, vez que
não vislumbrou presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar e/ou deferimento de ofício do remédio heroico, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, vez que não resta configurado, de plano, o aventado constrangimento ilegal na manutenção do confinamento do paciente. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

161
/162
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Informo que os fatos são originários dos autos da Ação Penal n. 0800576- 65.2020.8.14.0107, tramitando no sistema PJE, na qual o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 217-A do CPB e 33 da lei 11.343/06.

- Conforme narram os autos, no dia 17 de julho de 2020, por volta das 18h, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o paciente José Mendes da Silva, vulgo “Vigia”, foi preso em flagrante por ter em depósito medicamento, equiparado a droga, em desacordo com determinação legal, além de estuprar, ao menos por duas vezes, a menor de idade Y. D. S. S.

(de 12 anos de idade), consubstanciadas referidas condutas em atos libidinosos.

- Este Juízo, no dia 19/07/2020, decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

- Devidamente citado, o réu constituiu procurador, que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, mas não apresentou resposta escrita à acusação.

- Após o indeferimento do pedido de liberdade, o réu foi intimado, por seu procurador, para que apresentasse defesa no prazo de 10 (dez) dias. Diante da inércia da defesa técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de resposta escrita à acusação, cujo prazo encontra-se em curso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 174/179), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de prova pericial que comprove a autoria delitiva, bem como ausência de justa causa, condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade, e, por fim, medidas cautelares diversas da prisão
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DELITIVA.

No que concerne à alegação acerca da
ausência de prova pericial que comprove a autoria delitiva
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...).

I.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto
. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

E ainda:

[...] 7. O juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória. 8. Recurso não provido.
(RHC 131.406/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

A despeito dos esforços defensivos em comprovar a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da medida, entendo que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do coacto está devidamente amparada pelos elementos dos autos.

Sobre a prisão preventiva, nunca é demasiado lembrar que possui natureza de cautelar, o que importa dizer que, ao contrário da prisão pena, não demanda certeza quanto à autoria, sendo suficiente, para sua decretação, a existência de provas da materialidade e de indícios de autoria, além da demonstração de quaisquer das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como foi apontado pela autoridade indicada coatora na decisão.

Nesse sentido, é importante jamais olvidar o fim a que se destina a prisão preventiva que, nas palavras de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar é doutrinariamente conceituada como:
“prisão de natureza cautelar mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante toda a persecução penal, leia-se, durante o inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado da sentença admite-se a decretação prisional, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5º, inciso LXI da CF), desde que presentes os elementos que simbolizem a necessidade do cárcere, pois a preventiva, por ser medida de natureza cautelar, só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal de fundamente a necessidade do encarceramento".

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, cujos fundamentos jurídicos mostram-se sólidos e consistentes a demonstrar que pelo modo como fora o crime praticado, e pelas circunstancias do caso concreto, a medida cautelar extrema se mostra.

Destaco trechos das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, datadas de 19/07/2020 e 21/01/2021, respectivamente:

“
As hipóteses de admissibilidade estão previstas no art. 313, da lei processual penal. O legislador arrolou 03(três) hipóteses de cabimento, sendo que a ocorrência de uma delas é suficiente para avançar na análise da decretação da segregação cautelar. Ao(s) investigado(s) fora imputada a prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, cuja pena supera os 04(quatro) nos constantes do inciso I, do dispositivo. Portanto, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva. Uma vez presentes tais requisitos, resta legalmente autorizado o decreto prisional.

(...)

As testemunhas relataram ter sido acionadas para atender uma ocorrência de comercialização de entorpecentes. Ao chegarem na residência, o autuado franqueou a entrada, ocasião em que avistaram uma criança de 12(doze) anos de idade no interior da casa. Ainda, foram encontradas 02(duas) cartelas de substância conhecida como “arrebite”. A vítima relatou ser amiga da filha do autuado. Em data de 17.07.2020, foi até a residência de “vigia”, alcunha do flagranteado, tendo este apalpado seu corpo contra a sua vontade. Relatou que mantém relações sexuais com o autuado há cerca de 01(um) ano, e este sempre lhe entregava de certa quantia. Por fim, declarou que Ana Carolina, filha de “vigia”, também manteve relações com ele. O interrogado invocou seu direito de permanecer em silêncio. Logo, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”.

(...)

Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal. Neste tocante, registro que o autuado vinha praticando os atos delituosos há cerca de 01(um) ano, e nas ocasiões entregava dinheiro à vítima. Ademais, há a notícia de que o suspeito também abusava de sua filha. Dado isso, entendo que o delito, em tese praticado, apresenta gravidade além da inerente ao tipo penal.

(...)

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de José Mendes da Silva, para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. (...)”.

“
Compulsando os autos, entendo que a circunstância que fundamentou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, qual seja, a gravidade em concreto do delito, não foi alterada. Ademais, verifica-se que ainda é conveniente à instrução criminal a manutenção da segregação cautelar do réu. Por fim, não há que se falar em excesso de prazo, vez que o feito tramita regularmente, já havendo sido realizada a citação do réu. Decido. Posto isso, indefiro o pedido de revogação da prisão cautelar e MANTENHO a prisão PREVENTIVA do acusado JOSÉ MENDES DA SILVA, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 312 e 313, I do CPP
".

Não bastasse, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva o juízo
a quo
destacou que permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva, persistindo os motivos ensejadores e, conforme trecho acima destacado, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo o juiz observado quanto à gravidade dos delitos e
modus operandi
peculiar, uma vez que se trata de suposta comercialização de entorpecentes, bem como, prática de estupro de vulnerável conforme depoimento da vítima Y. S. S de doze (12) anos em sede policial onde informou que fora abusada pelo paciente e que a filha do mesmo também teria sido vítima, informou ainda que manteve relações sexuais com o paciente desde os onze (11) anos e que este lhe dava quantia em dinheiro.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência pacificada em nossos Tribunais,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 2.975 G DE CRACK, UM REVÓLVER, UMA PISTOLA E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do
fumus comissi
delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida - 2.975g de crack - e da apreensão de armas de fogo e munições. 4. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
(TJ-DF 07215683520188070000 DF 0721568-35.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2019, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/02/2019).

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO LIMINAR DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR E, AO FINAL, A CONCESSÃO DA ORDEM, PARA QUE SEJA CASSADA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA
. Não cabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, praticados mediante violência consistente na utilização de um fio de secador de cabelo, para asfixia de sua convivente, por ter ela se recusado a com ele manter relação sexual, e no desferimento de golpes de faca contra o genitor da primeira vítima, devendo ser sopesado, ainda, o fato de o paciente ostentar a condição atual de investigado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, elementos que, em conjunto, sinalizam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Inviável, outrossim, a cassação da decisão que recebeu a denúncia, haja vista a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, razão pela qual resta devidamente caracterizada a justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal. Ordem denegada.
(TJ-SP - HC: 22501276020198260000 SP 2250127-60.2019.8.26.0000, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020).

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA

ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...).
(TJE/PA. 2604400, 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou as decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Ressalto ainda, que a prisão preventiva é compatível com o princípio constitucional da
presunção de inocência
, no presente caso, a aplicação da medida extrema está alicerçada em elementos suficientes e concretamente motivados, conforme demonstrado no quadro fático delineado nos autos. Sobre o tema o aresto:

[...] 2. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. [...] 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. A eventual existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 527.290/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Desta feita, entendo que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

[...] 6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC 138.910/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar e manter a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 18/03/2021